Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011774-79.2015.8.07.0018 RECORRENTES: JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO e SACHA BRECKENFELD RECK RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O recorrente SACHA BRECKENFELD RECK efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial (ID 23037935). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, c/c a instrução Normativa STJ/GP 1/2021, em vigor desde 1o/2/2021, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027